Tribunal: TJBA
Processo: 8056353-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056353-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DA CRUZ NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer débito
original
de R$ 2.760,16 e sustentou que a negativação foi indevida, pleiteando exclusão do apontamento e indenização. A sentença reconheceu a regularidade da inscrição e condenou a autora em custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

Discute-se a (i) validade da contratação e da cessão de crédito que ensejaram a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e (ii) a existência ou não de dano moral indenizável em decorrência da negativação.

III. Razões de decidir

Comprovada a contratação originária junto à administradora de cartões de crédito, mediante proposta assinada, biometria facial e faturas com pagamentos, restou evidenciada a relação jurídica e a utilização do serviço. O inadimplemento das obrigações legitima a cessão e a negativação realizada pelo fundo cessionário. A ausência de notificação da cessão não exonera o devedor, à luz da jurisprudência consolidada do STJ. Configurado o exercício regular de direito, não há que se falar em indenização por dano moral.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 375 e 487, I; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 29.09.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8057126-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 29.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.